Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL.
1. O direito discutido, qual seja, a obrigação entre as partes contratantes, é de natureza pessoal e não possessória. Eventual pedido de reintegração de posse tem caráter secundário, como consequência do descumprimento da cláusula contratual.
2. Tratando-se de demanda de natureza pessoal, não há que se falar em competência absoluta do foro da situação do bem imóvel, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, sendo possível ajuizar a ação no foro do domicílio dos devedores, conforme prevê o art. 46 do mesmo diploma legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.